Tribunal: TJPA
Processo: 0001262-73.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001262-73.2019.8.14.0221

APELANTE: LUCAS ANTHONY CONRADO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe verificar os seguintes argumentos: i) a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; ii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base; iii) a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; iv) a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena e; v) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reduzida quantidade de entorpecente apreendida não afasta, por si só, a tipificação do delito de tráfico, devendo a análise considerar as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A apreensão de droga fracionada em porções individualizadas, associada à posse de numerário em cédulas de pequeno valor e à existência de denúncia prévia de comercialização, evidencia a destinação mercantil da substância.

5. A configuração do crime de tráfico independe da comprovação da efetiva comercialização, bastando a presença de elementos que indiquem a finalidade de mercancia.

6. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, por se tratar de substância diversa e por estarem presentes elementos indicativos de tráfico.

7. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, razão pela qual deve ser reduzida ao mínimo legal.

8. Inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes, por si sós, para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (Tema 1139/STJ).

9. Diante das circunstâncias do caso, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), com o redimensionamento da pena definitiva.

10. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena concretamente aplicada e a incidência do art. 115 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento:
1. A reduzida quantidade de droga não autoriza, por si só, a desclassificação da conduta quando presentes elementos indicativos de mercancia. 2. Inquéritos e ações penais em curso não afastam, isoladamente, o tráfico privilegiado. 3. Redimensionada a pena, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa quando ultrapassado o prazo legal entre os marcos interruptivos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 115; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.992.544/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 16/08/2022, P. 22/08/2022; STJ, AgRg no HC nº 1.032.732/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., J. 04/03/2026, P. 09/03/2026; STJ, HC nº 846.304/SP, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 23/12/2024; STJ, REsp nº 1.977.027/PR, Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, S3, J. 10/08/2022, P. 18/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar
a
pena em definitivo
imposta e,
de ofício
,
reconhecer
a
extinção da punibilidade
do recorrente, por
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
LUCAS ANTHONY CONRADO FERREIRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, em face de
sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Magalhães Barata/PA
, que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Consta dos autos que o acusado foi
preso em flagrante
no dia
14 de setembro de 2019
, por volta das 21h15min, durante a realização de evento festivo na Vila de Cafezal, no município de
Magalhães Barata/PA
, ocasião em que Policiais Militares, após receberem
denúncia
de que o recorrente estaria
comercializando entorpecentes
nas proximidades do trapiche local, deslocaram-se até o ponto indicado e procederam à abordagem.

Na ocasião, foram apreendidas com o acusado
03 (três) petecas
da substância conhecida como
“óxi”
, totalizando aproximadamente
613mg (seiscentos e treze miligramas)
, bem como a quantia de
R$ 94,00 (noventa e quatro reais)
em
cédulas fracionadas
, circunstâncias que motivaram sua condução à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

O Ministério Público ofereceu
denúncia
(ID 30765740), imputando ao acusado a prática do
delito de tráfico de drogas
, previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, destacando que, embora a quantidade de entorpecente apreendida fosse reduzida, o contexto da abordagem, o fracionamento da droga e a apreensão de numerário em cédulas de pequeno valor evidenciariam a
destinação mercantil
do entorpecente.

A
denúncia foi recebida
no mesmo evento (ID 30765740), ocasião em que o Juízo de origem reconheceu a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, determinando o regular prosseguimento da ação penal.

Instaurada a regular instrução processual, foram colhidos depoimentos testemunhais, interrogado o acusado e produzidas as demais provas pertinentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, sobreveio
sentença condenatória
(ID 30765884), na qual o Juízo de origem reconheceu a
materialidade
e
autoria delitivas
, condenando o réu à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além
de 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a defesa interpôs
recurso de apelação
(ID 30848989), no qual sustenta, em síntese:
(i) excesso na dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de prova da finalidade mercantil da droga; (iii) subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), com incidência na fração máxima; (iv) por conseguinte, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em sede de
Contrarrazões
(ID 32150344), o
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta
Superior Instância
(ID 32209208), a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, destacando a
suficiência
do
conjunto probatório
para
manutenção da condenação
, bem como a
adequação
da
dosimetria da pena fixada em primeiro grau
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A defesa postula, em síntese, a
desclassificação
da conduta imputada ao recorrente para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, a
redução
da
pena-base
ao
mínimo legal
e,
subsidiariamente
, a
incidência
da
causa especial de diminuição
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, com os consectários daí decorrentes quanto ao
regime de cumprimento
e à
substituição
da
pena privativa de liberdade
.

No tocante ao pedido de
desclassificação da conduta
para
porte de drogas para consumo pessoal
, entendo que a pretensão defensiva
não merece acolhimento
.

Conquanto seja
efetivamente reduzida
a
quantidade
de
substância entorpecente apreendida
em poder do acusado —
0,613g (seiscentos e treze miligramas)
de
“óxi”
, acondicionados em
03 (três) petecas
—, a definição jurídica da conduta não pode ser extraída
exclusivamente
do
critério quantitativo
, devendo resultar da
análise conjunta
das
circunstâncias da apreensão
, do
local dos fatos
, das
condições pessoais do agente
e da
forma de acondicionamento
da substância, nos termos do
art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
.

No caso dos autos, tais elementos convergem no sentido de evidenciar que a droga não
se destinava ao consumo próprio
, mas sim à
mercancia ilícita
.

Conforme consignado desde a fase inquisitorial, a abordagem policial não se deu de forma aleatória. Os agentes públicos receberam
denúncia específica
de que o recorrente estaria
comercializando drogas
nas proximidades do trapiche da
Vila de Cafezal
, local em que ocorria um evento festivo, e, ao diligenciarem até o ponto indicado, localizaram o acusado
portando o entorpecente já fracionado em pequenas porções
, além de
quantia em dinheiro fracionada em cédulas de baixo valor
, circunstância descrita no
boletim de ocorrência
e reiterada nos
depoimentos policiais
colhidos nos autos.

A esse respeito, a própria
denúncia
foi construída a partir de
circunstâncias concretas indicativas da traficância
, destacando que,
embora a quantidade de droga não fosse expressiva
, o
local da apreensão
, o
modo de acondicionamento
da substância e a
apreensão de dinheiro trocado
compunham quadro compatível com o
comércio ilícito de entorpecentes
, e não com o
simples porte para uso próprio
(ID 30765740).

A sentença, ao enfrentar a matéria, também caminhou adequadamente ao prestigiar os elementos objetivos do caso concreto,
afastando
a
tese de uso pessoal
a partir da realidade fática demonstrada nos autos. E isso se mostra juridicamente correto, pois a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
a configuração do crime de tráfico de drogas não exige o flagrante da efetiva venda do entorpecente
, bastando que as
circunstâncias da prisão
e os
demais elementos probatórios evidenciem
a
destinação mercantil da substância
. Em outras palavras, não se exige que o agente seja surpreendido no exato momento da comercialização, sendo suficiente que o acervo probatório, examinado em seu conjunto, permita concluir, de forma segura, que a droga se destinava à traficância.

Neste sentido:
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.”
(STJ – AgRg no REsp nº 1.992.544/RS (2022/0083351-9), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe de 22/08/2022).

No caso dos autos, a
apreensão de droga fracionada
em
porções individualizadas
, associada ao
numerário em cédulas de pequeno valor
e à
informação prévia
de
comércio de drogas no local
, forma um
quadro indiciário robusto e convergente
. Não se trata, portanto, de
mera posse de pequena quantidade de entorpecente desacompanhada de outros elementos
, mas de
situação concreta
em que o
modo de acondicionamento da substância
e as
circunstâncias da abordagem policial
se mostram
compatíveis
com a
finalidade de difusão ilícita
.

Neste sentido: “
A desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois as circunstâncias do flagrante, como a quantidade de droga, os petrechos apreendidos e as informações obtidas pela polícia, indicam a destinação mercantil do entorpecente.”
(STJ – AgRg no HC nº 1.032.732/MG (2025/0336656-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 04/03/2026, DJEN de 09/03/2026).

Também não socorre a defesa eventual invocação, ainda que implícita, do entendimento mais benéfico firmado pelo
Supremo Tribunal Federal
quanto à
descriminalização do porte
de
até 40g (quarenta gramas) de “maconha” para consumo pessoal
. Isso porque, além de a substância apreendida no presente caso
não ser “maconha”
, mas
“óxi”
, o referido entendimento não autoriza, por si só, a
automática descaracterização do tráfico
quando o conjunto dos autos evidencia des
tinação mercantil
.

Neste sentido:
“A presunção de uso pessoal para quantidades inferiores a 40 gramas é relativa, podendo ser afastada por elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão.”
(STJ – HC nº 846.304/SP (2023/0289269-4), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Por essas razões, tenho por
correta
a manutenção da condenação do recorrente pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Superada essa questão, passo ao
exame
da
dosimetria da pena
, iniciando pela
insurgência defensiva
quanto à
pena-base
.

Aqui, a defesa tem
razão em parte
.

O Juízo de origem, ao proceder à
primeira fase da dosimetria
, reputou
desfavoráveis
as
“circunstâncias do crime”
, ao fundamento de que a infração foi praticada durante evento festivo, o que, segundo entendeu, teria facilitado a comercialização da droga. Com base nessa valoração,
elevou
a
pena-base
para
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
542 dias-multa
.

Embora se reconheça o cuidado argumentativo expendido na sentença, entendo que a exasperação da pena-base, nesse ponto,
não deve prevalecer
. Isso porque a circunstância de o fato ter ocorrido durante
evento festivo
, embora componha o contexto da
abordagem policial
e dialogue com a
dinâmica da infração
, não se mostra, por si só, fundamento idôneo para justificar a elevação da pena-base, por carecer de
densidade concreta
e
individualizada
apta a evidenciar
maior reprovabilidade da conduta
em relação ao
tipo penal
.

Em
crimes de tráfico de drogas
, a
comercialização
em
locais de circulação de pessoas
, infelizmente,
insere-se
no
espectro ordinário
da prática criminosa, não se prestando automaticamente a justificar
valoração negativa
da vetorial
“circunstâncias do crime”
, salvo quando haja motivação mais densa e individualizada acerca da
gravidade concreta
do caso,
o que não se verificou
de modo suficiente na hipótese.

Assim, com a devida vênia ao Juízo sentenciante, entendo que a
pena-base
deve ser
reduzida
ao
mínimo legal
, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-mult
a, nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
segunda fase da dosimetria
, inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, razão pela qual
a pena intermediária permanece no mesmo patamar
.

Passo, então, ao exame da
tese subsidiária
relativa à
incidência
da
causa especial de diminuição de pena
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse ponto, entendo que a defesa
merece acolhimento
.

Como se sabe, a incidência do chamado
tráfico privilegiado
pressupõe o
preenchimento cumulativo
de quatro requisitos:
que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. A
negativa da benesse
, por sua vez, exige apoio em
elementos concretos e idôneos
,
não bastando a simples existência de inquéritos ou ações penais em andamento
.

No caso concreto, a sentença afastou a incidência da minorante ao fundamento de que o acusado responderia a
outros registros criminais
, circunstância que, em tese,
evidenciaria dedicação à atividade criminosa
. Todavia, tal conclusão não se sustenta à luz da
jurisprudência consolidada
do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso
não é suficiente
, por si só, para
afastar
a
aplicação
da
causa de diminuição
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Com efeito, exige-se a presença de elementos concretos e idôneos capazes de demonstrar, de forma segura, a habitualidade delitiva, a inserção estável do agente no comércio ilícito de entorpecentes ou eventual vínculo com organização criminosa, o que
não se verifica
, de maneira suficiente, no caso dos autos.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1139
, firmou entendimento no sentido de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”
(REsp nº 1.977.027/PR (2021/0386675-7), Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022, DJe de 18/08/2022).

Ao revés, a moldura fática do caso aponta para
cenário compatível
com a
incidência da minorante
. A
quantidade de droga apreendida é ínfima
. Não houve apreensão de
balança de precisão
,
caderno de anotações
,
aparelho celular com conteúdo revelador de rede de tráfico
,
armas
,
diversidade significativa de substâncias
ou qualquer outro
dado concreto
que evidencie
estrutura criminosa minimamente organizada
. Também
não há condenação transitada em julgado
apta a
infirmar
a
primariedade
ou os
bons antecedentes
do recorrente.

Nessas circunstâncias,
não se mostra juridicamente possível negar a incidência da causa especial de diminuição apenas com base em registros sem eficácia condenatória definitiva
. A benesse, portanto,
deve ser reconhecida
.

No que se refere à
fração de redução
, reputo
adequada
a incidência no
patamar máximo

de 2/3 (dois terços)
, tendo em vista a
reduzidíssima quantidade de droga apreendida
, a ausência de elementos concretos indicativos de dedicação habitual à atividade criminosa e a singeleza da estrutura delitiva evidenciada nos autos, não se identificando circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração inferior.

Dessa forma, reduzida a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
em
2/3 (dois terços)
, chega-se ao
patamar final
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
. No tocante à
pena de multa
, fixada na origem em
500 (quinhentos) dias-multa
, incide a mesma
fração redutora
de
2/3 (dois terços)
, resultando em
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Com a
nova pena fixada
, impõe-se a
revisão
do
regime inicial de cumprimento
. Nos termos do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, e à vista do
quantum
da reprimenda, fixo o
regime inicial aberto
.

Também se mostra cabível a
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, porquanto preenchidos os requisitos previstos no
art. 44 do Código Penal
. A
pena definitiva
é
inferior
a
04 (quatro) anos
, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais favoráveis remanescentes indicam que a substituição se revela suficiente e adequada à reprovação e prevenção do crime.

Redimensionada a pena, cumpre, por fim, verificar a
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
.

A
pena concretamente fixada
passa a ser de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o que atrai o
prazo prescricional
de
04 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal
.

Todavia, verifica-se que o recorrente, nascido em
13/02/1999
, contava com
menos de 21 (vinte e um) anos
na
data dos fatos (14/09/2019)
, circunstância que impõe a
incidência
da
causa de redução do prazo prescricional
prevista no
art. 115 do Código Penal
,
reduzindo-o pela metade
, de modo que o prazo passa a ser de
02 (dois) anos
.

Nos termos do
art. 110, §1º, do Código Penal
, a
prescrição retroativa
regula-se pela
pena concretamente aplicada
, devendo ser verificada entre os
marcos interruptivos
do
recebimento da denúncia
e da
prolação da sentença condenatória
.

No caso dos autos, a
denúncia foi recebida
em
16/09/2019
(ID 30765740), ao passo que a
sentença condenatória
foi proferida apenas em
07/10/2025
(ID 30765884), evidenciando o
transcurso de lapso temporal muito superior
ao
prazo prescricional
de
02 (dois) anos
, não havendo nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva adicional capaz de obstar o reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, à luz dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal
, impõe-se o
reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, com a consequente
extinção da punibilidade do recorrente
.

Ante o exposto, acompanhando em parte a pretensão defensiva,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a condenação pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, afastar a
exasperação
da
pena-base
,
reconhecer
a
incidência
da
causa especial de diminuição
prevista no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, na fração de
2/3 (dois terços)
,
redimensionar a pena
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixar o
regime inicial aberto
,
substituir
a
pena privativa de liberdade
por
restritivas de direitos
e, ao final,
DECLARAR
,
DE OFÍCIO
,
extinta a punibilidade do recorrente
, em razão da
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na
modalidade retroativa
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026